Tribunal: CARF
Processo: 15956.000309/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000309/2010-68
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.332 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
RODRISER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do presente processo até o retorno do autos do processo, dito principal, para
julgamento conjuntamente.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 85) interposto em face da decisão da 9a Turma
da DRJ/RPO, consubstanciada no Acórdão no 14-42.071 (p. 66), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório do recorrido decisum, tem-se que:
Trata-se de lançamento decorrente do descumprimento da obrigação acessória prevista
na Lei no 8.212/1991, art. 32, IV e §5o. O valor da multa totaliza R$70.539,50 (setenta
mil e quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos), conforme previsto na Lei no
8.212/1991, art. 32, §5o.
O contribuinte optou pelo sistema de tributação do Simples mas foi excluído durante o
procedimento fiscal, uma vez que incorreu no crime de interposta pessoa, conforme
explanado no Relatório Fiscal do Auto de Infração no 37.255.455-5 (Processo
15956.000310/2010-92), ao qual este está apensado. Como Informou ser Optante do
Simples, código 2, apenas as contribuições descontadas dos segurados empregados e
contribuintes individuais estão declaradas na GFIP, não sendo declarada a parte patronal
e o SAT.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000309/2010-68
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.332 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000309/2010-68

O contribuinte apresentou Impugnação (nas folha 39 a 49) contra o presente
lançamento, alegando que:
- a exclusão da empresa do Simples foi pautada em frágeis presunções;
- o presente lançamento foi fundamentado em legislação revogada pela Lei
11.941/2009;
- a Impugnante somente poderia ser autuada com a aplicação de multa pecuniária
quando verificado que o erro de preenchimento não está relacionado com o fato gerador.
- a infração descrita no relatório fiscal que na verdade configura a obrigação principal
do contribuinte (que é pagar o tributo) sempre absorverá a obrigação acessória
(instrumental) concernente a prestação de informações;
- os tributos exigidos pelo auto de infração 37.255.455-5 não poderiam estar sendo alvo
de cobrança, uma vez que o ato excludente que originou o suposto débito ainda está
pendente de decisão na esfera administrativa;
- em nenhum momento houve comprovação de dolo ou má-fé por parte do contribuinte.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 14-42.071 (p. 66), julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/07/2006
DEBCAD: 37.255.454-7
EXCLUSÃO SIMPLES. LANÇAMENTO CRÉDITOS
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
É vedado a autoridade julgadora afastar a aplicação de leis, decretos e atos normativos
por inconstitucionalidade ou ilegalidade.
INFRAÇÃO FISCAL. DOLO.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 85 e seguintes, reiterando os termos da impugnação apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação
fiscal em decorrência de descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a
empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68).
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.332 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000309/2010-68

Verifica-se, pois, que o caso ora em análise é uma decorrência do
descumprimento da própria obrigação principal: fatos geradores da contribuição previdenciária.
Nos termos do Relatório Fiscal da Infração (p. 7), tem-se que a Autuada optou
pelo sistema de tributação do Simples mas foi excluído por esta auditora durante o
procedimento fiscal, uma vez que incorreu no crime de interposta pessoa, conforme explanado
no Relatório Fiscal do Auto de Infração no 37.255.455-5, ao qual este será apensado. Como
Informou ser Optante do Simples, código 2, apenas as contribuições descontadas dos segurados
empregados e contribuintes individuais estão declaradas na GFIP, restando ser declarada a
parte patronal e o GILRAT.
O presente processo administrativo, que se refere ao descumprimento de
obrigação acessória consistente na apresentação de GFIP com dados não correspondentes a
totalidade dos fatos geradores das contribuições previdenciárias, está, pois, umbilicalmente
vinculado ao processo referente ao descumprimento da obrigação principal.
Assim, deve ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, o resultado do julgamento do processo atinente ao descumprimento da
obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
Ocorre que, no que tange ao processo referente à obrigação principal (PAF no
15956.000310/2010-92), tem-se que este, nesta mesma sessão de julgamento, foi convertido em
diligência para que a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) preste informações
acerca do status do processo de exclusão do SIMPLES.
Importante registrar que o resultado da discussão travada nos autos do processo
administrativo no qual se analisa a procedência (ou não) do ato de exclusão da empresa do
regime simplificado, tem repercussão direta e imediata no PAF no 15956.000310/2010-92. Isto
porque, na hipótese, por exemplo, de restar afastada a exclusão do “SIMPLES”, aquele
lançamento, por decorrência lógica, deverá ser julgado improcedente.
Neste contexto, considerando que a base de cálculo da multa aplicada no presente
lançamento corresponde a 100% da contribuição não declarada (observado o limite legal) e
lançada no processo referente ao descumprimento da obrigação principal, à luz do princípio da
verdade material, paradigma do processo administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no
caso vertente, sobrestar o presente processo até o retorno do processo 15956.000310/2010-92,
cujo julgamento foi convertido em diligência, possibilitando, assim, que ambos sejam julgados
conjuntamente.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 103
DF CARF MF
Original